Tribunal: TJDFT
Processo: 0753970-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753970-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELCIO CARLOS ROSSI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O agravante-credor interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que declinou da competência para processar e julgar a ação para uma das Varas Cíveis da Comarca de Vilhena/RO (id. 180605359, autos originários). Desnecessário o exame do pedido de efeito suspensivo, uma vez que a eficácia da decisão agravada está condicionada à preclusão. Ao agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. P. I. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora